Tribunal: TRF3
Processo: 5002311-02.2019.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: se manifesta de forma clara e coerente, externando fundamentação adequada e suficiente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
472/575)

5002311-02.2019.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002311-02.2019.4.03.6107

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VALDINEIA APARECIDA TREVELIN WICHMANN

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYARA MARCELA MARQUES DOS SANTOS - SP344639-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS LUIZ WICHMANN - SP319106-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS À ENTIDADE. POSSIBILIDADE. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

- O art. 43, do Código Tributário Nacional estabelece o fato gerador do imposto sobre a renda.

- O fato gerador da incidência do imposto de renda nos benefícios recebidos de entidade de previdência privada, ocorre no momento da percepção do benefício, bem como por ocasião do resgate das contribuições, de acordo com o art. 33 da Lei n. 9.250/1995.

- O art. 11 da Lei no 9.532/97 c/c art. 8o da Lei no 9.250/95, estabelece que as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no país são despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, até o limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação de tal base de cálculo.

- O art. 19, da Lei Complementar 109/2001, apresenta duas classificações de contribuições, as “normais” e as “extraordinárias”.

- O art. 69, da Lei Complementar 109/2001, por sua vez, não discrimina o tipo de contribuição que tem direito à dedução.

- Com relação às contribuições normais (art. 19, I da LC 109/01), é incontroverso que não há incidência do imposto de renda, pois tais verbas são destinadas ao custeio dos benefícios previdenciários e eventual incidência caracterizaria “bis in idem”.

- Quanto às contribuições extraordinárias destinadas ao custeio de déficits em seus fundos, ou seja, aquelas que visam tão somente a manutenção do plano, para fins de equacionamento e manutenção do plano, para que, no futuro, o benefício subsista por si só, entendo que não deve tal montante ser tributado.

- O pagamento de contribuição adicional ou extraordinária não visa a formação de reserva matemática, mas sim, a recomposição da parcela que foi perdida, configurando, por via transversa, redução temporária do benefício percebido, redução, inclusive, vedada pelo art. 21, § 2o, da LC no 109/2001, assim, sujeita-se ao mesmo tratamento dado às contribuições ditas “normais”.

- Nesse contexto, faz jus a apelante a dedução das contribuições extraordinárias destinadas ao Fundo Fechado de Previdência Privada – FUNCEF, da base de cálculo do imposto sobre a renda, nos limites impostos pela Lei no 9.532/97.

- Nos moldes do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, concedo a tutela de evidência recursal, para o fim de suspender a Solução de Consulta no 354 – Cosit, garantindo à apelante o direito de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as contribuições extraordinárias destinadas à FUNCEF, mensalmente em seus proventos, no limite instituído na Lei no 9.532/97 (art.11). OFICIE-SE.

- Sem honorários advocatícios. Custas pela lei.

- Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002311-02.2019.4.03.6107

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VALDINEIA APARECIDA TREVELIN WICHMANN

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYARA MARCELA MARQUES DOS SANTOS - SP344639-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS LUIZ WICHMANN - SP319106-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002311-02.2019.4.03.6107

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VALDINEIA APARECIDA TREVELIN WICHMANN

Advogados do(a) APELANTE: MAYARA MARCELA MARQUES DOS SANTOS - SP344639-A, VINICIUS LUIZ WICHMANN - SP319106-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por VALDINEIA APARECIDA TREVELIN WICHMANN em face do COORDENADOR-GERAL DE TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, objetivando a dedução da base de cálculo do IRPF dos valores vertidos à Previdência Complementar Privada a título de contribuições extraordinárias.

Sustenta a impetrante, ex-empregada da Caixa Econômica Federal, que contribuiu para o Fundo de previdência privada fechada, denominado FUNCEF, o qual, veio a apresentar resultado deficitário na carteira da qual a impetrante é assistida. Para suprir os déficits atuariais, estabeleceu-se que o patrocinador, o participante e o assistido contribuiriam extraordinariamente para o Fundo, de modo a viabilizar a continuidade da sua saúde financeira. Aduz que os valores das sobreditas contribuições extraordinárias podem ser deduzidos da base de cálculo do seu imposto de renda (IRPF), nos termos da Lei Complementar Federal n. 109/2001 (art. 69) e da Lei Federal n. 9.250/95, em que pese a resistência da autoridade coatora, manifestada na Solução de Consulta n. 354 – Cosit.

A r. sentença julgou improcedente o pedido e denegou a segurança vindicada. Custa na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios.

A impetrante em suas razões de apelo reitera os argumentos da inicial e requer a reforma da sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta C. Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002311-02.2019.4.03.6107

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VALDINEIA APARECIDA TREVELIN WICHMANN

Advogados do(a) APELANTE: MAYARA MARCELA MARQUES DOS SANTOS - SP344639-A, VINICIUS LUIZ WICHMANN - SP319106-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Cinge-se a controvérsia acerca da delimitação das hipóteses legalmente admitidas de dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativamente às contribuições vertidas a entidades fechadas de previdência complementar.

Discute-se, em síntese, se as contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial de plano de previdência privada podem ser consideradas dedutíveis para fins de apuração do imposto devido, nos moldes previstos para as contribuições ordinárias.

Inicialmente, cumpre destacar que o Imposto de Renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo do tributo corresponde, em regra, ao montante dos rendimentos percebidos no período de apuração, admitindo-se apenas as exclusões e deduções expressamente previstas em lei. Esse regime decorre da própria natureza do imposto sobre a renda, cuja estrutura normativa pressupõe a incidência sobre o acréscimo patrimonial efetivamente auferido pelo contribuinte, sendo as deduções hipóteses excepcionais que dependem de autorização legal específica.

A Lei no 7.713/1988 e, posteriormente, a Lei no 9.250/1995 disciplinaram a tributação da renda das pessoas físicas e estabeleceram o regime das deduções admitidas na apuração do imposto. Entre tais hipóteses encontra-se a dedução relativa às contribuições destinadas a entidades de previdência complementar, conforme previsto no art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250/95. Tal dispositivo autoriza a exclusão, da base de cálculo do imposto, das contribuições efetuadas pelo contribuinte a entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil, desde que observados os limites e condições estabelecidos na legislação de regência.

Posteriormente, a Lei no 9.532/1997 introduziu limitação objetiva a essa dedução, estabelecendo, em seu art. 11, que as contribuições para entidades de previdência complementar somente podem ser deduzidas até o limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na base de cálculo do imposto devido na declaração anual. A finalidade da norma foi evitar que o benefício fiscal implicasse redução excessiva da base tributável, preservando o equilíbrio entre incentivo à previdência complementar e a arrecadação tributária.

Paralelamente à disciplina tributária, o regime jurídico da previdência complementar foi estruturado pelas Leis Complementares no 108/2001 e no 109/2001, que regulamentaram o chamado Regime de Previdência Complementar (RPC), estabelecendo normas sobre organização, funcionamento e fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar. Essas entidades, constituídas sob a forma de fundações ou sociedades civis sem fins lucrativos, têm por finalidade administrar planos de benefícios previdenciários destinados a empregados ou associados vinculados a patrocinadores ou instituidores.

A Lei Complementar no 109/2001, ao tratar da estrutura financeira e atuarial dos planos de previdência complementar, distingue expressamente duas espécies de contribuições: as contribuições normais e as contribuições extraordinárias. Nos termos do art. 19 da referida lei complementar, as contribuições normais correspondem aos aportes periódicos destinados ao custeio regular dos benefícios previstos no plano, enquanto as contribuições extraordinárias destinam-se ao equacionamento de déficits, à cobertura de serviço passado ou a outras finalidades não incluídas na contribuição ordinária.

A distinção assume especial relevância na presente controvérsia. Isso porque as contribuições extraordinárias não se vinculam diretamente à formação individual de reservas destinadas ao pagamento futuro de benefícios previdenciários, mas sim à recomposição do equilíbrio atuarial do plano, que pode ter sido comprometido por fatores diversos, como oscilações do mercado financeiro, alterações demográficas ou insuficiência de contribuições pretéritas.

A interpretação do regime de dedutibilidade das contribuições para previdência complementar deve ser realizada de forma sistemática, considerando-se simultaneamente a legislação tributária e o regime jurídico da previdência complementar. Nesse contexto, é necessário avaliar se a distinção estabelecida pela Lei Complementar no 109/2001 entre contribuições normais e extraordinárias possui relevância para fins de aplicação da dedução prevista na legislação do imposto de renda.

Com efeito, o art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250/95 autoriza a dedução das contribuições destinadas a entidades de previdência complementar, sem estabelecer distinção entre as diferentes espécies de contribuições previstas na legislação complementar. A norma refere-se genericamente às contribuições efetuadas pelo contribuinte, condicionando sua dedução apenas ao cumprimento dos limites e requisitos previstos na legislação.

De igual modo, o art. 11 da Lei no 9.532/97 limita o montante dedutível a 12% dos rendimentos tributáveis, mas igualmente não estabelece qualquer diferenciação entre contribuições ordinárias e extraordinárias.

Nesse contexto, não se verifica, no plano estritamente legal, dispositivo que exclua expressamente as contribuições extraordinárias do regime de dedutibilidade. A distinção entre contribuições normais e extraordinárias foi introduzida pela legislação da previdência complementar com finalidade atuarial e financeira, voltada à gestão dos planos de benefícios, não havendo indicação de que tal distinção deva repercutir necessariamente no tratamento tributário conferido às contribuições realizadas pelos participantes.

Ademais, as contribuições extraordinárias decorrem da própria participação do contribuinte no plano de previdência complementar, sendo exigidas como condição para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Sob essa perspectiva, tais aportes também integram o esforço contributivo destinado à preservação dos benefícios previdenciários contratados, ainda que sua finalidade imediata seja o equacionamento de déficits.

Não se pode ignorar, igualmente, que a finalidade da dedução prevista na legislação tributária consiste em incentivar a formação de poupança previdenciária complementar, aliviando a pressão futura sobre o sistema público de previdência. Nesse sentido, excluir as contribuições extraordinárias do regime de dedução poderia desestimular a participação em planos de previdência complementar justamente em momentos de maior necessidade de recomposição financeira dos fundos.

O C. STJ, no julgamento do REsp 2.043.775 definiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.224), que as contribuições extraordinárias feitas a entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física, sendo fixada a seguinte tese:

"É possível deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade fechada de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532/1997".

Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.224 DO STJ. TRIBUTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DEDUTÍVEL DE 12%. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO.

1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), os valores correspondentes às contribuições extraordinárias pagas a entidade fechada de previdência complementar, com o fim de saldar déficits, nos termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532/1997.

2. Nos termos dos arts. 18, 19 e 21 da LC n. 109/2001, compreende-se que tanto as contribuições ordinárias como as contribuições extraordinárias para os planos de previdência privada estão destinadas à constituição de reserva matemática e do respectivo plano de benefícios.

3. Os arts. 4o, V, 8o, II, e, da Lei n. 9.250/1995, 11 da Lei n. 9.532/1999 e 69 da LC n. 109/2001 permitem a dedução das contribuições feitas aos planos de previdência privada da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, sendo certo que esses dispositivos não trazem qualquer diferenciação entre as espécies de contribuições (normais ou extraordinárias) pagas pelos participantes ao plano de previdência privada. A exigência legal é que elas sejam: (i) "destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social" (art. 4o, V, 8o, II, e, da Lei n. 9.250/1995); (ii) "destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária" (art. 69 da LC n. 109/2001).

4. Entendimento que se encontra em sintonia com o disposto nos arts. 111 e 176, caput, do Código Tributário Nacional -CTN, o qual decorre da literalidade da legislação, não havendo que se falar em utilização de interpretação extensiva ou de aplicação de analogia.

5. A dedução das contribuições para entidades da previdência privada está legalmente limitada a 12% (art. 11 da Lei n. 9.532/1997) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto, limite esse que não pode ser modificado pelo Judiciário, visto que, nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição Federal, para qualquer criação ou extensão de benefício fiscal há necessidade de lei específica.

6. Para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, propõe-se o estabelecimento da seguinte tese (Tema 1.224/STJ): "É possível deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade fechada de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532/1997."

7. Modulação: Não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), dada a inexistência de alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

8. No exame do caso concreto, o juízo de primeiro grau julgou a demanda procedente para permitir a dedução das contribuições extraordinárias vertidas à Funcef da base de cálculo do imposto de renda, por ocasião do ajuste anual, respeitado o limite dedutível de 12%, previsto na Lei n. 9.532/1997. A Corte de origem negou provimento ao Apelo da Fazenda Nacional e manteve a sentença.

9. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e coerente, externando fundamentação adequada e suficiente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

10. No mérito, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que deve ser mantido.

11. Recurso especial não provido.

12. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ - RISTJ).

(REsp n. 2.043.775/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)

Logo, a matéria não comporta maiores digressões.

Nesse contexto, faz jus a apelante a dedução das contribuições extraordinárias destinadas ao fundo fechado de previdência privada – FUNCEF, da base de cálculo do imposto sobre a renda, nos limites impostos pela Lei no 9.532/97.

Por fim, nos moldes do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, concedo a tutela de evidência recursal, garantindo à apelante o direito de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as contribuições extraordinárias destinadas à FUNCEF, mensalmente em seus proventos, no limite instituído na Lei no 9.532/97 (art.11).

Comunique-se.

Sem honorários advocatícios. Custas pela lei.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS À ENTIDADE. POSSIBILIDADE. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

- O art. 43, do Código Tributário Nacional estabelece o fato gerador do imposto sobre a renda.

- O fato gerador da incidência do imposto de renda nos benefícios recebidos de entidade de previdência privada, ocorre no momento da percepção do benefício, bem como por ocasião do resgate das contribuições, de acordo com o art. 33 da Lei n. 9.250/1995.

- O art. 11 da Lei no 9.532/97 c/c art. 8o da Lei no 9.250/95, estabelece que as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no país são despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, até o limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação de tal base de cálculo.

- O art. 19, da Lei Complementar 109/2001, apresenta duas classificações de contribuições, as “normais” e as “extraordinárias”.

- O art. 69, da Lei Complementar 109/2001, por sua vez, não discrimina o tipo de contribuição que tem direito à dedução.

- Com relação às contribuições normais (art. 19, I da LC 109/01), é incontroverso que não há incidência do imposto de renda, pois tais verbas são destinadas ao custeio dos benefícios previdenciários e eventual incidência caracterizaria “bis in idem”.

- Quanto às contribuições extraordinárias destinadas ao custeio de déficits em seus fundos, ou seja, aquelas que visam tão somente a manutenção do plano, para fins de equacionamento e manutenção do plano, para que, no futuro, o benefício subsista por si só, entendo que não deve tal montante ser tributado.

- O pagamento de contribuição adicional ou extraordinária não visa a formação de reserva matemática, mas sim, a recomposição da parcela que foi perdida, configurando, por via transversa, redução temporária do benefício percebido, redução, inclusive, vedada pelo art. 21, § 2o, da LC no 109/2001, assim, sujeita-se ao mesmo tratamento dado às contribuições ditas “normais”.

- Nesse contexto, faz jus a apelante a dedução das contribuições extraordinárias destinadas ao Fundo Fechado de Previdência Privada – FUNCEF, da base de cálculo do imposto sobre a renda, nos limites impostos pela Lei no 9.532/97.

- Nos moldes do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, concedo a tutela de evidência recursal, para o fim de suspender a Solução de Consulta no 354 – Cosit, garantindo à apelante o direito de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as contribuições extraordinárias destinadas à FUNCEF, mensalmente em seus proventos, no limite instituído na Lei no 9.532/97 (art.11). OFICIE-SE.

- Sem honorários advocatícios. Custas pela lei.

- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão